Tribunal: TJSP
Processo: 2256431-17.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Afastamento da condenação honorária que se impõe.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256431-17.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que são embargantes
DOUGLAS GARCIA AGRA, CLEIDEMAR ROSANA RECHE SAMPAIO PAPILE e
JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256431-17.2015.8.26.0000/50000 - Pirajuí 2/4
EMBARGTES: DOUGLAS GARCIA AGRA, CLEIDEMAR ROSANA RECHE
SAMPAIO PAPILE E JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135655
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para
pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do
STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015,
aliás, que já está claro e expresso nesse sentido Caso concreto
em que o executado realizou o depósito no prazo legal

Afastamento da condenação honorária que se impõe.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão de fls. 64/66,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco executado.
Sustenta o poupador embargante, em síntese, que a condenação em
honorários advocatícios deve subsistir nos termos da decisão de Primeiro Grau.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão o embargante.
Ainda que por outros fundamentos, era mesmo caso exclusão da
condenação do banco no pagamento de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento
de sentença.
Vejamos.
Ora, consultando os autos principais verifica-se que o depósito foi
realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o agravado direito à fixação
de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na
hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256431-17.2015.8.26.0000/50000 - Pirajuí 3/4
imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Apenas a título de esclarecimento, tem-se que nos julgados mencionados
pelo embargante às fls. 04 a 06 foi adotado o procedimento correto nos autos principais
para a liquidação da sentença produzida no bojo da ação civil pública em questão,
porquanto o Banco executado, naqueles casos, foi citado para apresentar defesa, e não para
pagar o valor executado. Assim, naqueles casos, são cabíveis os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256431-17.2015.8.26.0000/50000 - Pirajuí 4/4
Nesses termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator